Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708010-39.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDMUNDO PEREIRA LIMA, ESPÓLIO DE ANTÔNIA CAMELLO MENDONÇA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MILTON CAMELO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intime-se a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 18445139, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024